Tribunal: TJMT
Processo: 0071451-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA ROSA
EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 71451/2019
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO VIA POSTAL. DATA DA INTERPOSIÇAO. REMESSA PELO CORREIO. RECURSO TEMPESTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 1.003, § 4o, do CPC/15, a tempestividade do recurso remetido pelo correio será aferida pela data da postagem.
Embargos acolhidos, com efeito infringente, para afastar a intempestividade de anterior recurso de embargos que serão julgados após preclusa a via recursal.

EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA ROSA
EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de fls. 194/196v, que não conheceu dos embargos anteriormente opostos, por intempestividade.
Nas razões recursais, sustenta a existência contradição no acórdão embargado, que reconheceu a interposição extemporânea dos embargos. Diz que o recurso é tempestivo, porque em que pese entregue ao Tribunal de Justiça em 16.10.18, foi protocolado via postal em 11.10.18, dentro do prazo legal.
Pede, então, sejam acolhidos os embargos, para sanar o vício apontado.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 208.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, visam os embargos de declaração sanar contradição no acórdão embargado, que não conheceu dos embargos anteriormente opostos, por intempestividade.
Os embargos de declaração, como se sabe, visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715].
De fato, compulsando o documento de fl. 182, em cotejo com a informação trazida pelo embargante a fl. 200, é forçoso reconhecer que os Embargos n. 92649/2018, são tempestivos.
Isto porque, em que pese protocolado nesta Corte de Justiça em 16.10.18, quando o quinquídio legal já teria escoado, o fato é que foram estes interpostos por remessa postal em 11.10.18, logo, dentro do prazo legal, pois o que se considera é a data da postagem.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). COBRANÇA DE SEGURO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se desconhece que o novo Código de Processo Civil permite que se considere como protocolo o dia da postagem na agência dos correios. A questão, porém, é que a comprovação dessa postagem deve ser contemporânea à interposição do recurso para o qual se pretende conhecimento pelo STJ,ou seja, não é possível a comprovação posterior, como requer a parte, somente agora em Agravo Interno.(AgInt no AREsp 1446514/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1289947/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO GUARANI. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART.1.003, § 4o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO PELO CORREIO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NA DATA DA POSTAGEM. COMPROVAÇÃO DO TEOR DA POSTAGEM. ÔNUS DO AGRAVANTE.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, este Superior Tribunal de Justiça admitia a interposição de recurso especial por meio de protocolo integrado postal, por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, desde que autorizado por convênio firmado com o Tribunal de Justiça local. Precedente.
2. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e do seu art. 1.003, § 4o, este Tribunal Superior firmou posição no sentido de que a tempestividade do recurso remetido pelo correio será aferida pela data da postagem. Precedentes.
3. Remanesce o ônus do agravante em demonstrar que a interposição se deu de forma tempestiva, comprovando que a data da postagem apresentada se refere ao recurso apresentado. Precedentes.
4. No momento da interposição do recurso, o ora agravante se limitou a mencionar que o acórdão recorrido foi publicado em 24/10/2017, tendo como termo ad quem o dia seguinte. Nada mencionou sobre a data da postagem do recurso ou o modo pelo qual interposto.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1470980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019)
Assim, em razão do exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para afastar intempestividade dos Embargos de Declaração n. 92649/2018.
Preclusa a via recursal desta decisão, conclusos para pauta e julgamento dos embargos de declaração n. 92649/2018.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.